Tribunal: TJSP
Processo: 1017954-03.2014.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000833876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1017954-03.2014.8.26.0309/50001,
da
Comarca
de
Jundiaí, em que é agravante LBR BROKERS IMOBILIÁRIOS
LTDA
EPP
e
Interessado
MARAVILLE
GFSA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
são
agravados
CINTIA DOS SANTOS MENDES (JUSTIÇA GRATUITA) e SÉRGIO
LUIZ GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017954-03.2014.8.26.0309/50001 - Voto no 36.420
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1017954-03.2014.8.26.0309/50001
COMARCA: JUNDIAÍ (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: LBR BROKERS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP
INTERESSADO: MARAVILLE GFSA SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADOS: CINTIA DOS SANTOS MENDES E SÉRGIO LUIZ
GOMES
VOTO No 36.420
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência da obrigação ao Consumidor. Dever
de Informação. Validade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARAVILLE GFSA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra decisão que, em ação de repetição de indébito
c.c.
indenizatória,
negou
seguimento
a
Recurso
Especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.599.511/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega ter
havido a aplicação incorreta da tese repetitiva,
devido à existência de prova inequívoca de informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017954-03.2014.8.26.0309/50001 - Voto no 36.420
3
prévia aos compradores sobre o dever de pagar a
comissão de corretagem. Aduz que na Planilha de
Cálculo apresentada pela própria compradora aos autos
constam todos os valores relacionados à compra e venda
do imóvel, inclusive comissão de corretagem, o que
tornaria válida a cobrança do encargo.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017954-03.2014.8.26.0309/50001 - Voto no 36.420
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
605/608.
Neste
contexto,
os
Vv.
Acórdãos
recorridos (fls. 477/483 e 536/538) estão em perfeita
sintonia com a orientação superior, ao concluírem pela
invalidade da cobrança da comissão de corretagem ante
a insuficiência da informação sobre o encargo prestada
aos consumidores.
Destaca-se trecho do Vv. Acórdão: “Não se
vislumbra no contrato o valor destacado da comissão de
corretagem. A planilha de cálculos da imobiliária não
se coaduna com o que restou determinado pelo STJ"
(fls.
481).

Constou,
ainda,
do
V.
Acórdão
aclaratório: "Ao contrário do alegado, o compromisso
de compra e venda não traz o valor referente à
comissão de corretagem, o que torna devida a devolução
dos valores pagos, de forma simples. A planilha de
cálculos da imobiliária não é suficiente para a
demonstração necessária, os valores, para não serem
exigíveis, deveriam constar do compromisso de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017954-03.2014.8.26.0309/50001 - Voto no 36.420
5
venda. A planilha da imobiliária não se coaduna com o
entendimento esboçado pelo STJ" (fls. 537).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO